Tribunal: TJMT
Processo: 1018448-55.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018448-55.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), HUGO DA ASSUNCAO MATOS - CPF: 700.181.531-43 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1018448-55.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO:
HUGO DA ASSUNÇÃO MATOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PESQUISA VIA BACEN-CCS – CABIMENTO – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO – DESNECESSIDADE – OMISSÃO – OCORRÊNCIA - EMBARGOS ACOLHIDOS.

Constatada a omissão apontada com relação ao pedido de justiça gratuita, hão de ser acolhidos os aclaratórios para sanar o vício existente.

Na hipótese, deve ser deferido o pedido de consulta às administradoras de meio de pagamento, visando garantir a efetividade do processo de execução.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

BANCO BRADESCO S.A.,

opõe recurso de embargos de declaração (ID 153167193), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão constante no ID 152881696, proferido no Recurso de Agravo de Instrumento

que, à unanimidade, deu provimento ao recurso da agravante, ora embargante, para confirmar a liminar de ID 143872698 “para determinar a busca de informação ao CCS-BACEN.

Sustenta que o v. acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar o pedido de expedição de ofícios às administradoras de meios de pagamentos.

Ao apresentar as contrarrazões, a embargada refuta os argumentos dos embargos e requer a aplicação a condenação da recorrente ao pagamento de multa no importe de 2% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, § 2o, do CPC/15 (ID 155106192).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

No caso, o embargante alega que embora o v. acórdão de tenha dado provimento ao recurso interposto para determinar a pesquisa CCS-BACEN, não houve apreciação do pedido de expedição de ofícios às administradoras de meios de pagamentos (Paypal, Cielo, Redecard, Getnet e PagSeguro).

Com efeito, consoante se denota do acórdão de ID
152881696
, embora tenha sido deferida a consulta via CCS-BACEN, não houve a análise do pedido de expedição de ofícios às administradoras de meios de pagamentos.

Logo, o acolhimento dos embargos para sanar tal vício é medida que se impõe.

Observa-se que a expedição de ofício às administradoras de meios de pagamento é possível, uma vez que a busca e o bloqueio de valores disponíveis em cartões de crédito e débito não caracteriza violação ao princípio da dignidade humana, e visa conferir maior efetividade ao credor que tem o recebimento do seu crédito dificultado pelo devedor, o qual se esquiva do cumprimento da obrigação.

Logo, deve ser deferido o pedido de consulta às administradoras de meio de pagamento, visando garantir a efetividade do processo de execução.

Por fim, deixo de condenar a embargante ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do CPC/15, bem como a “
mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.
”
(STJ, EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020, DJe 15/06/2020).

Ante o exposto,
acolho os embargos declaratórios
para reconhecer a omissão quanto ao pedido de expedição
de ofícios às administradoras de meios de pagamentos (Paypal, Cielo, Redecard, Getnet e PagSeguro)
, determinando a retificação da parte dispositiva do voto condutor, a fim de constar
“
dou provimento ao recurso para confirmar a liminar de ID 143872698 para determinar a
busca de informação ao CCS-BACEN,
bem como junto as administradoras de meios de pagamento”
,

mantendo, no mais, o acórdão embargado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023